Tribunal: TJMT
Processo: 0029263-07.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029263-07.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIRA LETICIA ANDRADE BENEVIDES (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUANA KETLYN BORSA DE OLIVEIRA - CPF: 061.126.001-88 (APELANTE), JOAO PATRICK BATISTA PEREIRA (APELANTE), LURCIEL DE SIQUEIRA - CPF: 930.693.911-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS PADILHA DA SILVA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS PADILHA DA SILVA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITOS COMUNS A TODOS OS APELANTES – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA QUE SE IMPÕE – 2. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – CRIME QUE POSSUI NATUREZA FORMAL E PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA DEGENERAÇÃO MORAL – CERTIDÃO DE NASCIMENTO QUE NÃO É O ÚNICO DOCUMENTO APTO A DEMONSTRAR A MENORIDADE – 3. PEDIDO EXCLUSIVO DE UM APELANTE PELA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA – PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO MÍNIMO APLICADO PELO JUÍZO
A QUO
DE FORMA EQUIVOCADA – MINORANTE QUE DEVE SER INVERSAMENTE PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE – PENAS READEQUADAS – 4.

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Além de não estar comprovada, à saciedade, a percussão de disparos de arma de fogo pelos ora apelantes contra o veículo conduzido pela vítima, ainda que em meio à troca de tiros com este, as dúvidas que permeiam a realidade fática do caso
sub judice
obstam a plena
existência de dolo homicida
, de modo que se deve primar pelo princípio da presunção de inocência, desclassificando o tipo de latrocínio para aquele de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Por conseguinte, restam esvaziados os pleitos subsidiário atinentes à exclusão da majorante atinente ao concurso de agentes, e aquele relacionado ao
quantum
de exasperação da pena por força concurso formal reconhecido entre os delitos
,
porquanto vinculados ao tipo penal do latrocínio ora desclassificado e a respectiva sanção outrora imposta.

2.

A teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a tipificação do delito de corrupção de menor prescinde da comprovação da efetiva corrupção do adolescente pelo imputável, sendo indiferente a vida pregressa do menor, bem como a demonstração de que se desvirtuou por conta desse fato. De mais a mais, a certidão de nascimento não é o único documento apto a demonstrar a menoridade da vítima do crime de corrupção de menor, podendo a idade ser extraída de outros elementos probatórios.

3.

A diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. Assim, verificando-se que o acusado percorreu apenas parcela inicial do necessário à consumação do delito, sendo confrontado pela vítima logo ao iniciar os atos executórios, longe de alcançar a subtração patrimonial, a aplicação da fração máxima (2/3) de diminuição da pena se mostra medida escorreita.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelações conhecidas e parcialmente providas, com reflexos nas penas finais impostas aos apelantes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KAIRA LETICIA ANDRADE BENEVIDES

LUANA KETLYN BORSA DE OLIVEIRA

JOÃO PATRICK BATISTA PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOÃO PATRICK BATISTA PEREIRA, KAIRA LETICIA ANDRADE BENEVIDES
e
LUANA KETLYN BORSA DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 29263-07.2019.811.0042 – código 587556, que os
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §3.o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal
, sendo imposta ao apelante
JOÃO PATRICK
a pena privativa de liberdade de
18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
205 (duzentos e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal; e às apelantes
KAIRA LETÍCIA
e
LUANA KETLYN
foi imposta individualmente a idêntica sanção de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
92 (noventa e dois) dias-multa
, arbitrados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 79771638, o apelante
JOÃO PATRICK
pugna pela
desclassificação
do crime de latrocínio tentado
para
tentativa de roubo majorado unicamente pelo concurso de pessoas
, ao tempo em que vindica pela
absolvição
da conduta tipificada no
art. 244-B da Lei 8.069/90
.

Subsidiariamente,
o apelante almeja pela
exasperação do
quantum
de diminuição da pena por força da tentativa
, bem como pretende ver
afastada a majorante decorrente do concurso de pessoas
, por entender se incompatível com o delito de latrocínio, e
prequestiona
a matéria ora debatida.

Por sua vez, a i. defensoria pública apresentou razões conjuntas das apelantes
KAIRA LETÍCIA
e
LUANA KETLYN
, vistas no ID

79771639, por meio das quais igualmente vindica a
desclassificação
do crime de latrocínio tentado
para
tentativa de roubo majorado apenas pelo concurso de pessoas
e a
absolvição
do delito de corrupção de menores
; assim como o
pleito subsidiário
referente à
exclusão da causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas
em relação ao crime de latrocínio.

Por fim, é requerida a
aplicação a regra do concurso formal
, em consonância com o artigo 70 do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto), e prequestionada a matéria correlata às teses ventiladas.

Em contrarrazões vistas no ID 79771642, o Ministério Público rechaça parte das pretensões defensivas e requer seja dado
parcial provimento aos apelos
, tão somente a fim de

afastar a majorante do concurso de pessoas quanto ao crime de latrocínio tentado em prol de todos os recorrentes e reformada a sentença condenatória referente ao
quantum
aplicado no concurso formal de crimes em relação as recorrentes
KAIRA LETICIA
e
LUANA KETLYN
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 86728965, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente a fim de
“(
i
) desclassificar a conduta prevista no art.157, §3a, “in fine”, na forma do art.14, inciso II, para a figura prevista no art.157, §2o, inciso II, na forma do art.14, inciso II, todos do Código Penal; (
ii
) não se aplicar as majorantes previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal à pena base pelo delito tipificado no § 3o; (
iii
) ampliar a fração de redução da pena referente à tentativa; e (
iiii
) aplicar o concurso material benéfico em relação ao crime patrimonial e o crime de corrupção de menores, somando as penas, caso seja mais benéfico aos apelantes”.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 12/07/2019, por volta das 00h30min, na Rua Araçatuba, esquina com a Rua Alenquer, Bairro CPA I, nesta capital, os apelantes
JOÃO PATRICK BATISTA PEREIRA, KAIRA LETICIA ANDRADE BENEVIDES e LUANA KETLYN BORSA DE OLIVEIRA
, acompanhados de um indivíduo identificado apenas como
“Manu”
e do adolescente
P.V.P. da S.M.
, todos em união de desígnios e comunhão de esforços, surpreenderam a vítima
Lurciel de Siqueira

enquanto trafegava com seu veículo GM, Cobalt, placa OBJ- 9647, interpelando a trajetória o carro com arma em punho, determinando que parasse.

Entretanto, sendo a vítima policial militar, sacou sua arma de fogo ao ver a ação ilícita e efetuou disparos na direção dos acusados e comparsas, ocasião em que estes revidaram com disparos direcionados ao veículo, sem, contudo, alvejar o ofendido.

Nesse ínterim, a vítima logrou empreender fuga e acionar a Polícia Militar, iniciando as diligências que localizaram o adolescente
P.V.P. da S.M.
e os ora apelantes logo após a ocorrência do ilícito, todavia, não encontraram o indivíduo identificado apenas como
“Manu”.

A incoativa narra que a vítima somente não teve seu veículo subtraído diante de sua reação rápida, bem como não foi alvejada pelos disparos efetuados pelo grupo criminoso porque conseguiu desarticular os acusados ao efetuar disparos na direção deles, quando então obteve êxito na fuga.

Diante destes fatos, os apelantes foram denunciados como incursos nas penas dos delitos previstos no
art. 157, §3.o, inc. II, do CP e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal
, e após o devido processo legal, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, a fim de condena-los pela prática das condutas tipificadas no
art. 157, §3.o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal

contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de desclassificação do crime de latrocínio tentado para tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas
:

A par do relatado, é pretensão comum aos três apelantes o pleito de desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para aquele de roubo majorado tentado.

Nesse particular, cumpre reconhecer que a
materialidade delitiva
está comprovada por meio do termo de reconhecimento de pessoas de ID 79771609 - Pág. 19, do boletim de ocorrência visto no ID 79771609 - Pág. 39, do auto de avaliação indireta juntado no ID 79771610 - Pág. 11, do relatório policial de ID 79771610 - Pág. 23/29, no laudo pericial realizado no veículo da vítima encontradiço no ID 79771611 - Pág. 58/71 e ID 79771612 - Pág. 7, além da prova oral colhida e ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, apresenta-se igualmente certa, na medida que os apelantes
JOÃO PATRICK, KAIRA LETICIA e LUANA KETLYN
foram prontamente
reconhecidos
e apontados como executores do delito perante a autoridade policial pela vítima
Lurciel de Siqueira
, conforme se depreende do mencionado termo de reconhecimento de pessoa positivos encartados no ID
79771609 - Pág. 19.

Consigno que o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pelo ofendido em juízo (ID 79771613 - Pág. 4), tendo confirmado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os ora recorrentes concorreram ativamente para o crime, pontuando, inclusive, a atuação do apelante
JOÃO PATRICK
em auxiliar os demais envolvidos do sexo masculino na abordagem do veículo.

Por sinal, o mencionado reconhecimento se coaduna com a confissão parcial dos próprios acusados, asseverando que, de fato, atuaram no ilícito;
contudo, a irresignação dos apelantes não se volta contra a condenação em si, mas diz respeito à classificação típica atribuída ao delito patrimonial pelo qual restaram condenados, pois, enquanto a acusação alega que a conduta narrada na denúncia se revestiu tanto com
animus furandi
quanto com
animus necandi
, a defesa sustenta que os réus agiram imbuídos
exclusivamente com o dolo de subtração patrimonial
, o que ensejaria a desclassificação da conduta para o crime de roubo majorado exclusivamente pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada.

Como se sabe, atualmente, o latrocínio está tipificado no art. 157, §3.o, inciso II, do Código Penal e consiste em um crime de natureza complexa, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos do
patrimônio
e da
vida humana
.

Apesar da dupla ofensividade, pode-se dizer que a

tipificação do latrocínio visa tutelar precipuamente o bem jurídico do
patrimônio
, uma vez que o
animus necandi
surge apenas como meio de suplantar eventual obstáculo ao alcance do objetivo principal e primário do infrator, que é se assenhorar do patrimônio alheio.

Diante dessa peculiaridade, a doutrina e a jurisprudência pátrias balizaram parâmetros de subsunção típica para as hipóteses em que uma ou outra das mencionadas ofensas não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Nesse contexto, assentou-se que,
em qualquer hipótese
, para que se caracterize a figura criminosa do art. 157, §3.o,
in fine
[atual inciso II], do CP,
faz-se mister que o evento morte

decorra da violência utilizada

em razão da subtração pretendida
– seja para o seu cometimento propriamente dito; seja para uma vez perpetrada, assegurar a posse do bem subtraído ou garantir a impunidade do agente.

Nesse sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“é essencial a existência de
relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada
, seja para possibilitar a subtração (
conexão teleológica
), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (
conexão consequencial
)”
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – grifei.

Além disso, é necessário que a violência empregada contra a pessoa seja
dolosa
,
ainda que o resultado morte advenha de forma culposa (preterdolo), ou,
em caso de tentativa,
que o
dolo homicida (
animus necandi
)

do agente se encontre incontestavelmente comprovado nos autos
.

Em suma, para que se aperfeiçoe o latrocínio na modalidade
consumada
, exige-se o resultado morte como fruto da violência empregada em razão do roubo, mesmo que a subtração patrimonial não seja obtida pelo agente, pois, a teor do
enunciado

n.o 610 da Súmula do STF
,
“
há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma,
ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”.
– destaquei.

Por outro lado, no que diz respeito à
figura do
conatus
, a despeito da existência de posicionamento contrário, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro que restará configurado o
latrocínio

na modalidade
tentada

quando o agente age propelido pelo
dolo
de realizar a subtração patrimonial e, no afã de alcançá-la, atenta contra a vida de outrem ou assume o risco de ceifá-la,
ainda que nem a subtração e muito menos o resultado morte tenham se concretizado
.

Em outras palavras, a tentativa de latrocínio ocorrerá

quando for demonstrado que o autor teve o
dolo de subtrair
e o
dolo de matar
,
seja este direto ou eventual
, independente do êxito em qualquer desses intentos, ou, ainda que tenha alcançado a intenção primária e principal, e não atingiu o resultado morte.

A propósito,

“sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la,
não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio
”.
(STJ – AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) – Sublinhei.

Em consequência disso, entende-se que
nem sempre a
tentativa de latrocínio deixará vestígios de lesão
, pois a sua configuração independe se o disparo ou golpe potencialmente fatal efetivamente atingiu a vítima, visto que, como dito, a análise
diz respeito à
intenção
do agente
: se durante a subtração ele possuía, ou não, o
animus necandi
, ou se assumiu o risco de produzir o resultado
morte.

Sobre a prescindibilidade da ocorrência de lesão, a Corte Cidadã já assentou que
“
para a configuração do delito de latrocínio tentado,
é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza,
bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo
, para subtrair coisa alheia móvel
”.
(HC 151885/SC 2009/0211305-3, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 05/05/2015, DJe 14/05/2015) – Negritei.

Volvendo-se à hipótese em apreço, entendo que,
in casu
,
o i. órgão de acusação
não se desincumbiu
de comprovar,
além da dúvida razoável
, o intento homicida
que porventura tenha revestido a conduta dos apelantes.

Embora esteja satisfatoriamente demonstrado nos autos que os recorrentes e seus associados abordaram o veículo conduzido pela vítima, o acervo probatório não se revela assaz a comprovar que efetivamente estavam armados, e que teriam revidados os tiros iniciados pela vítima enquanto se evadia da conduta ilícita, impingindo dúvida acerca do intento homicida.

Nesse ponto, conquanto a apelante
LUANA KETLYN
tenha declinado perante a autoridade policial que, além do simulacro utilizado pelo adolescente
P.V.P. da S.M.,
uma arma verdadeira poderia ser encontrada da corré
KAIRA LETÍCIA
(ID 79771609 - Pág. 26), cumpre reconhecer que todos os apelantes são uníssonos em suas declarações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que
inexistia arma real de posse do grupo
, de modo que a grave ameaça provocada na vítima se faria através do simulacro ostentado pelo menor infrator, e o único intento era o de subtrair o veículo, em conduta descrita como
“fazer um vale”
.

As declarações judiciais do recorrente
JOÃO PATRICK
ainda pontuam que a idealização do crime partiu do adolescente
P.V.P. da S.M.,
que, inclusive já teria um destinatário para o veículo subtraído, tendo anuído com a empreitada a fim de amenizar sua situação financeira.

Conquanto não tenha sido ouvido em juízo, as declarações extrajudiciais do adolescente
P.V.P. da S.M.
esclarecem que apenas ele empunhava um simulacro de arma de fogo durante a tentativa de abordagem do veículo na companhia de
JOÃO PATRICK
, todavia, abortaram a ação tão logo ouviram os disparos efetuados pelo ofendido
Lurciel
(ID 79771609 - Pág. 20).

Com efeito, ouvidos em juízo os policiais que atuaram nas diligências que culminaram na prisão dos apelantes,
Aristóteles de Alcântara Ferreira e Clisterfan Lorran Passos Chagas,
elucidam a atuação logo após o ilícito, descrevendo que um quinto indivíduo, identificado apenas como
“Manu”
foi apontado pelos ora apelantes como o responsável pela guarda da arma de fogo real, todavia, mesmo após busca ativa, não lograram êxito em encontra-lo, tampouco o artefato bélico, limitando-se a localizar um simulacro que havia sido dispensado pelos recorrentes.

A testemunha
Aristóteles
destaca, outrossim, que os recorrentes teriam declinado o intento de subtrair o veículo pertencente à vítima para
“levantarem dinheiro” sic,
e com eles teriam apreendido braçadeiras comumente utilizadas na restrição da liberdade das vítimas.

A despeito do mencionado simulacro não constar do termo de apreensão visto nos autos, o relatório policial reforça o quanto declinado pelos agentes públicos, assinalando a apenas a apreensão de
“um simulacro tipo pistola, que teria sido descartada pelos investigados durante a fuga do local do crime. Ainda segundo informações obtidas pelos militares, a pessoa denominada ‘Manu’ (ainda não identificado) foi o responsável por foragir em posse da arma de fogo.”

sic
ID 79771610 - Pág. 23.

De outro norte, conquanto sejam dotadas de especial valia as declarações prestadas pelo ofendido
Lurciel de Siqueira
, pois vítima de um delito perpetrado sem a presença de testemunhas, ao confrontar aquelas prestadas perante a autoridade policial (ID 79771609 - Pág. 17) e as apresentadas ao juízo singular (ID 79771613 - Pág. 4), exsurgem certas inconsistências que refletem nas circunstâncias fáticas que permearam o ilícito.

Isso porque, embora as versões apresentadas pelo ofendido convirjam no sentido de que cinco indivíduos estavam presentes no local do fato, dentre os quais dois eram mulheres, e três homens se aproximaram determinando a parada do veículo, dos quais reconhecia, sem sombra de dúvidas, o adolescente
P.V.P. da S.M.
e os três apelantes; não se olvida que em sua primeira narrativa, por sinal, exposta logo após o acontecimento do ilícito, descreveu que apenas um dos agentes empunhava arma de fogo e, diante do risco iminente, iniciou a percussão de aproximadamente 06 (seis) disparos do interior do seu veículo, o que, em certa medida, se coaduna com a narrativa expostas pelos recorrente.

Mas, ao ser ouvido em juízo, a vítima asseverou que todos os homens que atuaram na abordagem estavam armados, conquanto não saiba identificar qual deles efetuou os disparos que almejaram a parte lateral e traseira de seu carro.

Nessa ordem de ideais, o laudo pericial realizado no automóvel da vítima, juntado nos autos no ID 79771611 - Pág. 58 ao ID 79771612 - Pág. 7, pondera que
“foram efetuados, pelo menos, 06 (seis) disparos de arma de fogo, tipo pistola, de calibre .40, do interior do veículo periciado e por individuo(s) ocupando a posição dianteira dos assentos (condutor ou passageiro)”
ao passo que
“pelo menos, um disparo de arma de fogo foi realizado, de fora para dentro do veículo em tela, sendo produzidos D-06 e D-04, nessa ordem”.

Ocorre que, sem olvidar da lisura e respeito que se tem pela vítima, máxime em se tratando de agente público que atua na segurança pública, o que se observa dos autos é que, além da prova pericial ter esclarecido que parte dos disparos, tidos pelo ofendido como sendo efetuados pelos réus, a exemplo daquele que atingiu o para-brisa traseiro, em verdade foram deflagrados por ele mesmo, do interior do veículo, no compreensível afã de afastar-se de seus algozes o mais brevemente possível.

Ademais, cumpre destacar que o único disparo periciado efetuado da parte externa do veículo – que fragmentou o vidro da janela da porta dianteira esquerda e perfurou o acabamento plástico interno da coluna das portas da lateral esquerda do carro e, em tese confirmaria a versão acusatória, não teve sua origem de deflagração confirmada por motivos técnicos elucidados pelo
sr. Luis Paoli Schiffino Gomez
, perito oficial criminal (ID 79771613 - Pág. 17/19 – não sendo possível afirmar se efetuada pela vítima, assim como os demais disparos, ou se percutida pelos réus.

Por oportuno,
friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o elemento subjetivo do crime e a intenção do autor, por se tratar de questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado, consoante a seguinte lição doutrinária:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

Entretanto, no caso dos autos, entendo que além de não estar comprovada, à saciedade, a percussão de disparos de arma de fogo pelos ora apelantes contra o veículo conduzido pela vítima, ainda que em meio à troca de tiros com este, a presença do dolo homicida não se mostra suficientemente comprovada, primando-se pelo princípio da presunção de inocência.

Em situação análoga, não divergiu a conclusão do e. STJ, segundo o qual
“a presunção de dolo eventual, tão somente pela troca de tiros com a polícia, é contrária a outra presunção constitucionalmente garantida ao acusado, a da inocência”
.
(AgRg no REsp 1657966/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) – destaquei.

A propósito, em seu voto-condutor do aludido aresto, o eminente Min. Relator Rogério Schietti Cruz fez constar do v. acórdão,
in verbis
:

“(...) o recorrente pretende a reforma do julgado impugnado, para estabelecer a
presunção de dolo eventual, pelo simples fato de que houve troca de tiros entre os recorridos e a polícia
. Contudo, insisto que
este raciocínio vai de encontro a outra presunção constitucionalmente garantida ao acusado, o da inocência
. Em um processo penal orientado pelo princípio do favor rei
não podemos, no afã de punir, estabelecer a regra de que toda vez que houver a deflagração de tiros durante a fuga em um roubo, estaremos diante do dolo eventual de matar, deslocando para o acusado o ônus de ilidir tal elemento subjetivo
. Validar semelhante tese jurídica, que consiste em um verdadeiro prejulgamento da intenção do acusado,
tornaria a instrução criminal desnecessária
”.
(Trechos do acórdão proferido no AgRg no REsp 1657966/RJ).

Dito de outra forma, a análise do acervo probatório os autos e a dinâmica que envolveu a tentativa de abordagem da vítima,
in casu
, deixam dúvidas se os criminosos realmente deflagraram contra a vítima, e, se o fizeram, se intencionavam, mesmo que eventualmente, atingir alguma região vital da vítima enquanto esta se furtava da abordagem ilícita, podendo lhe causar a morte.

Em situação semelhante, inconsistências no acervo probatório quanto a própria dinâmica da ocorrência, impedindo a conclusão, estreme de dúvidas, pela presença de
animus necandi
, este e. Sodalício decidiu justamente pela
necessidade de desclassificação da conduta
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONFIRMAR QUE O AGENTE TENHA, DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, TENTADO DISPARAR CONTRA A VÍTIMA, UTILIZANDO A PRÓPRIA ARMA DELA – RÉU QUE CONFESSA APENAS A PRÁTICA DO ROUBO MAJORADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não havendo provas seguras de ter o agente tentado ceifar a vida da vítima para a consumação do crime patrimonial, viável se faz a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o delito de roubo majorado.
Comprovadas, pelas provas orais produzidas, a utilização de armas de fogo e a participação de outros agentes na empreitada criminosa, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.”
(TJMT – N.U 0018211-76.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019) – destaquei.

Com efeito, diante das peculiaridades fáticas expostas alhures, subsistindo dúvidas razoáveis sem substrato probatório elucidando-as, impõe-se
desclassificar a conduta para o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes
– art. 157, § 2o, II, do CP, tal como pleiteado pela i. defesa dos apelantes.

Por conseguinte, resta
esvaziado o pleito subsidiário comum a todos os apelantes atinente à exclusão da majorante atinente ao concurso de agentes,
bem como aquele compartilhado pelas recorrentes
KAIRA LETICIA e LUANA KETLYN
relacionado ao
quantum

de exasperação da pena por força concurso formal reconhecido entre os delitos,
porquanto vinculados ao tipo penal do latrocínio ora desclassificado e a respectiva sanção outrora imposta.

2.

Da almejada absolvição do crime de corrupção de menores:

Prosseguindo na análise de pedidos semelhantes apresentados pelos ora apelantes, tem-se o pleito de absolvição do crime tipificado no art. 244-B do ECA – corrupção de menores, sob o viés da inexistência de documento apto a demonstrar o registro real da idade do adolescente
P.V.P. da S.M.
à época dos fatos.

Sem razão, contudo.

Da análise da prova coletada, a
prova da existência do delito de corrupção de menor
encontra-se demonstrada pelo Auto de apreensão em flagrante de ato infracional de ID 79771609 - Pág. 7, nota de pleno e formal conhecimento de ato infracional de ID 79771609 - Pág. 23, boletim de ocorrência de ID 79771609 - Pág. 39/44, além dos depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial como sob o crivo do contraditório.

Cingindo a questão à documentação dando conta da idade do adolescente, a
note-se que a comprovação da idade por meio de documento hábil
“não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil [...].”
(STJ, HC 311.952/MS – Relator: Min. Ericson Maranho (Des. Convocado do TJ/SP) – 29.4.2015), e esta é a hipótese dos autos, haja vista a
qualificação constante no termo de declarações de
P.V.P. da S.M.
, visto no ID 79771609 - Pág. 20, evidenciando que nascera em 29/07/2001.

Isso porque, além de se tratar de um documento lavrado por autoridade policial – a saber, o
Sr. Rogério da Silva Ferreira
, Delegado de Polícia Judiciária Civil,
dotado de fé pública
, é certo que externa
referência à
data de nascimento e filiação do adolescente, cuja conferência restou possível, inclusive, no sistema interno deste Sodalício –
Primus
, banco de dados este que, além de informar o CPF
de
P.V.P. da S.M,

também expõe o número do processo de apuração do ato infracional análogo ao crime correlato a estes autos – registrado sob o n.o 3202-46.2019.811.0063, cód. 117877, permitindo a confirmação de que à época dos fatos
P.V.P. da S.M

contava com 17 (dezessete) anos.

Como dito, a jurisprudência das Cortes Superiores já tem posicionamento sedimentado, contando, inclusive, com precedentes análogos à hipótese dos autos, conforme a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.
2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada. [...]. 5. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do agravante pelo delito do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, 115 e 110, § 1o, do Código Penal.”
(STJ – AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)
– destaquei.

Não bastassem tais indicativos, c
om relação à
autoria delitiva
, os próprios apelantes confessaram em juízo que praticaram o crime na companhia do adolescente
P.V.P. da S.M.
, fato ratificado pelo inimputável quando ouvido ainda na fase policial (ID 79771609 - Pág. 20), sem olvidar do reconhecimento realizado pela vítima, apontando o menor como sendo um dos autores do ilícito cometido em seu desfavor (ID 79771609 - Pág. 19), o que fora mantido em sua oitiva em juízo (ID 79771613 - Pág. 4).

Em sendo assim, há que ser
conservada a condenação
dos apelantes pelo delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3.

Da alteração do
quantum
de diminuição em razão da tentativa:

Em requerimento exclusivo, o apelante
JOÃO PATRICK
almeja ver majorada em seu benefício a fração de diminuição da pena em decorrente da tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

E tem razão a defesa.

A respeito da matéria em debate, sabe-se que é no contexto do
iter criminis
que se situa a figura do crime tentado, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos: 1) dolo de consumação; 2) início dos atos executórios; e 3) ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores.

E no âmbito dessa e. Corte Estadual de Justiça, a fim de alinhar seu posicionamento àquele perfilhado pelas instâncias extraordinárias, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo n.o 46
, dispondo que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Analisando minuciosamente a dosimetria da pena outrora imposta ao mencionado apelante, constato que o d. magistrado
a quo
incidiu sob a pena intermediária a fração mínima prevista no art. 14, inc. II do CP, correspondente a 1/3 (um terço), referindo-se apenas
“em face do inter criminis percorrido”
sic ID 79771614 - Pág. 37, sem maiores explanações nesse sentido.

Todavia, diante do quanto delineado anteriormente, conquanto os danos causados no veículo da vítima sejam considerados
a priori
, não se descuida que além da maioria significativa dos disparos ter sido deflagrada pelo próprio ofendido do interior do carro e subsistir sérias dúvidas se algum deles fora efetivamente percutido pelo recorrente
JOÃO PATRICK
ou qualquer dos demais envolvidos; ao fim e ao cabo, a subtração patrimonial não se concretizou, constatando-se que o apelante percorreu apenas parcela inicial do
iter criminis
necessário à consumação do delito.

Isso pois, tão logo se aproximou do automóvel com a finalidade de abordar o ofendido, não contava que ele fosse policial militar e que, diante da situação de perigo, iniciaria uma série de disparos, dispersando o apelante e demais corréus, oportunidade na qual também empreenderia fuga do local do fato.

Por conseguinte, vislumbro que a conclusão aquela alcançada pelo d. juízo
a quo
não se revela a mais adequada, já que o acusado, não percorreu substancialmente o
iter criminis
a justificar a incidência da fração mínima.

Ao contrário, vê-se que esteve muito distante da consumação do ilícito, avançando brevemente aos atos executórios, de forma que a aplicação da fração máxima de diminuição da pena em virtude da tentativa, tal como já reconhecido em benefício das demais acusadas, se mostra como medida escorreita.

Com essas considerações, acolho o pedido da defesa do réu
JOÃO PATRICK
voltado à alteração da fração de diminuição de pena aplicável por força da tentativa, a qual
readéquo ao patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

4.

Das novas penas:

Diante da desclassificação operada em favor de todos os apelantes, passo à readequação da pena agora correspondente ao
crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

Com relação ao apelante
JOÃO PATRICK
,
na primeira fase dosimétrica, subsumindo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP às peculiaridades fáticas, entendo que estas devem ser tidas como favoráveis ao acusado, inexistindo mácula que justifique a imposição da pena basilar em patamar diverso do mínimo previsto para o tipo penal, restando justificada a imposição da pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, irretocável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em prol do réu, todavia, sem efeitos práticos diante do óbice registrado na Súmula 231 do STJ, de modo que a sanção intermediária permanece idêntica à basilar.

Por fim, na terceira fase incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inc. II do CP –
concurso de agentes
, reconheço peculiaridade que justifica o incremento além do mínimo legalmente previsto, notadamente o número de agentes, consistindo em ao menos outros 02 (dois) adultos e um adolescente,
ex vi
TJSP – Apelação Criminal 1502158-38.2019.8.26.0567, Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal, julgado em 13/08/2020, razão pela qual aplico a fração de
2/5 (dois quintos)
.

Incidindo também a causa de diminuição da pena por força da
tentativa
, na fração de
2/3 (dois terços)
, pelas razões já declinadas, a pena final é fixada em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, além do pagamento de
04 (quatro) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo legal.

Não se olvida que entre as infrações penais pelas quais o apelante foi condenado incide o concurso formal de crimes, e mantida a sanção decorrente da condenação pelo crime de
corrupção de menor
[
01 (um) ano de reclusão
], a hipótese é de aplicação daquela pena mais grave, majorada em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 70 do CP e em consonância com a jurisprudência pátria, conduzindo a
PENA DEFINITIVA
ao total de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, além do pagamento de
04 (quatro) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Por via oblíqua, abranda-se o regime inicial de cumprimento da pena, devendo passar a ser
o
aberto
, em consonância com o art. 33, §2o, alínea
c
, do Código Penal.

No que pertine a apelante
KAIRA LETÍCIA
, não verifico a existência de
peculiaridades fáticas aptas a justificar a negativação de qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, motivo pelo qual é de rigor a imposição da pena basilar no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, irretocável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, todavia, sem efeitos práticos diante do óbice registrado na Súmula 231 do STJ, de modo que a sanção intermediária permanece idêntica à basilar.

Por fim, reconhecida na terceira fase a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inc. II do CP –
concurso de agentes
, adoto o mesmo entendimento exposto alhures, razão pela qual aplico a fração de
2/5 (dois quintos)
; e, igualmente reconhecida a causa de diminuição da pena por força da
tentativa
, na fração de
2/3 (dois terços)
, bem como declarada sua
participação de menor importância
– art. 29, §1o, do CP, autorizando a diminuição da pena em 1/3 (um terço), cujas frações foram definida pelo d. magistrado sentenciante e delas não houve irresignação, a pena final é fixada em
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, além do pagamento de
0
2 (dois) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo legal.

Incidindo o concurso formal de crimes entre as infrações penais pelas quais a apelante foi condenada, e mantida a sanção decorrente da condenação pelo crime de
corrupção de menor
[
01 (um) ano de reclusão
], a hipótese é de aplicação daquela pena mais grave, majorada em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 70 do CP e em consonância com a jurisprudência pátria, conduzindo a
PENA DEFINITIVA
ao total de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, além do pagamento de
02 (dois) dias-multa
, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Por via oblíqua, abranda-se o regime inicial de cumprimento da pena, devendo passar a ser
o
aberto
, em consonância com o art. 33, §2o, alínea
c
, do Código Penal.

Quanto à apelante
LUANA KETLYN,
a inexistência de circunstâncias que possam desabonar a valoração de qualquer dos vetores dispostos no art. 59 do CP autoriza a imposição da pena basilar no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, embora se reconheça a confissão espontânea, a atenuante não repercute no
quantum
de pena, conservando-se inalterada a sanção intermediária, com fulcro no enunciado de Súmula n.o 231 do STJ, pois a sanção básica já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, considerando a presença da majorante previstas no art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal, fixo a exasperação da reprimenda em 2/5 (dois quintos), pelos mesmos motivos já declinados; e,
reconhecida a causa de diminuição da pena por força da
tentativa
, na fração de
2/3 (dois terços)
, bem como declarada sua
participação de menor importância
– art. 29, §1o, do CP, autorizando a diminuição da pena em 1/3 (um terço), cujas frações foram definida pelo d. magistrado sentenciante e delas não houve irresignação, a pena final é fixada em
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, além do pagamento de
0
2 (dois) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo legal.

Por derradeiro, considerando a incidência
in casu
do concurso formal de crimes, atento à regra prevista no art. 70 do Código Penal, e
mantida a sanção decorrente da condenação pelo crime de
corrupção de menor
[
01 (um) ano de reclusão
]
, exaspero a reprimenda mais gravosa – tentativa de roubo – em 1/6 (um sexto) e fixo a
PENA DEFINITIVA da apelante em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
e pagamento de
02 (dois) dias-multa
.

Diante de tais alterações, o regime inicial de cumprimento da pena passa a ser
o
aberto
, em consonância com o art. 33, §2o, alínea
c
, do Código Penal.

5.

Prequestionamento:

Por fim, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas nos próprios recursos, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

6.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
JOÃO PATRICK BATISTA PEREIRA, KAIRA LETICIA ANDRADE BENEVIDES e LUANA KETLYN BORSA DE OLIVEIRA
e,
no mérito
,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de desclassificar

o

crime de latrocínio tentado para o delito de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e acolher o pleito exclusivo do apelante
JOÃO PATRICK
para incidir a fração máxima de diminuição da pena em razão da tentativa.

Em decorrência de tais providências houve a readequação das reprimendas impostas aos apelantes, sendo que para o recorrente
JOÃO PATRICK
a pena

DEFINITIVA
perfez o total de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
04 (quatro) dias-multa,
fixados no menor valor unitário legal; enquanto que para as

apelantes
KAIRA LETÍCIA
e
LUANA KETLYN

foi imposta individualmente a idêntica sanção de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
02 (dois) dias-multa,
fixado no mínimo legal
.

Considerando que já foi expedida a guia de execução penal provisória em face do recorrente
JOÃO PATRICK
(ID 79771643),
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir e providencie o que mais for necessário.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor compreensão quanto à tese de desclassificação do delito de Latrocínio tentado para tentativa de Roubo majorado, unicamente, pelo concurso de pessoas
, acolhida pelo
Exmo. Relator, que foi acompanhado pelo Exmo. Revisor.

No entanto, em atenta e detida análise do feito, hei por bem, concordar com meus Eminentes pares, pois, de fato, não ficou demonstrado indene de dúvida que os agentes criminosos cometeram o crime mediante uso de arma de fogo, existindo incerteza, portanto, se efetuaram qualquer disparo de arma de fogo contra a vítima durante a ação delituosa.

Malgrado a conclusão do perito de que
“(...) pelo menos, um disparo de arma de fogo foi realizado, de fora para dentro do veículo (...)”
, existem algumas inconsistências reveladas pelo conjunto probatório, que acarretam dúvida insuperável acerca da origem desse único disparo realizado do exterior para o interior do automóvel da vítima; a
exemplo das contradições entre as declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, que na delegacia disse ter visto que apenas um agente criminoso portava arma de fogo e, em Juízo, afirmou que mais de um deles o fazia.

Além do mais, a vítima afirmou perante a autoridade judicial e foi enfática em relatar judicialmente, que o disparo de arma de fogo cujos vestígios foram encontrados no para-brisa traseiro do seu veículo foi efetuado pelos apelantes, mas na perícia se concluiu que tal disparo foi efetuado de dentro do carro, ou seja, pela própria vítima (provavelmente diante da urgência de fugir dos criminosos e garantir sua segurança).

Não se pode ignorar, ademais, que todos os autores do crime ouvidos nos autos, em ambas as fases da persecução penal, disseram que o delito foi cometido, tão somente, com simulacro de arma de fogo.

Aliado a isso, vê-se que, apesar dos policiais militares terem diligenciado em busca do artefato bélico supostamente utilizado pelos apelantes e seus comparsas, nada foi encontrado, exceto um simulacro de arma de fogo, devidamente apreendido.

Não fosse suficiente, o perito prestou esclarecimento ao Juízo
a quo
acerca do calibre da munição que atingiu o carro da vítima de fora para dentro, concluindo pela impossibilidade de especificá-lo.

Por fim, ressalto que muito me chamou a atenção, o fato de o Senhor perito localizar no interior do veículo da vítima, seis estojos de munição deflagradas, todos eles contendo as inscrições CBC .40 S&W, contudo, constatou apenas cinco perfurações por DAF realizadas de dentro para fora do carro, o que levanta alguma dúvida acerca de como e de onde esse disparo relativo à munição excedente foi efetuado.

Não estou a concluir o que, de fato, teria ocorrido naquela madrugada do delito, apenas me causam estranheza todas essas questões que não encontram explicação razoável nos autos e, como se sabe, a dúvida sempre beneficia o réu.

Destarte, diante de todas as considerações feitas pelo Exmo. Relator em seu brilhante voto e, ainda, tendo em vista as inconsistências que constatei ao estudar o processo, realmente, imperiosa a desclassificação do crime de Latrocínio tentado para Roubo majorado pelo concurso de agentes.

Pelo exposto, hei por bem,
acompanhar integralmente o

voto exarado pelo Exmo. Relator
para
dar parcial provimento
ao
recurso de Apelação Criminal,

tão somente para
desclassificar o crime de Latrocínio tentado
para o delito de
tentativa de Roubo majorado pelo concurso de pessoas
e
acolher o pleito exclusivo
do apelante
João Patrick
para fazer incidir a
fração máxima de diminuição da pena em razão da tentativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021